Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-31.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010903-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUBMISSÃO ÀS PREMISSAS DO PLANO DE RJ – CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO – COOPERAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DA EXECUÇÃO E DA RJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme jurisprudência do STJ, as despesas condominiais são consideradas crédito extraconcursal, pois possuem natureza
propter rem
e se sujeitam à manutenção do próprio condomínio, portanto não se submetem às premissas aprovadas no plano de Recuperação Judicial.

Não é vedado ao juízo em que tramita Ação relativa a crédito extraconcursal promover os atos de expropriação dos bens da recuperanda; basta apenas que sejam levados ao conhecimento do juízo da RJ, mediante cooperação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010903-31.2022.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, rejeitou o pedido de encaminhamento do feito ao juízo da Recuperação Judicial e “
considerou que as despesas condominiais cobradas no feito de origem, não se submetem ao plano de recuperação judicial”
.

A agravante alega que está em Recuperação Judicial e, portanto, a competência para julgar a demanda é do juízo universal.

Afirma que “
qualquer ato de constrição/expropriação adotado em juízo diverso que o não recuperacional, estará violando determinação legal e judicial, em absoluta contrariedade aos postulados da boa-fé e da cooperação processual, conforme previsão do inciso IV do art. 77 do CPC
”.

Aduz que o crédito buscado pelo agravado foi incluído na lista de credores visto que constituído antes da propositura da RJ (art. 49 da Lei n. 11.101/2005).

Diz que a discussão é sobre cobrança de taxas condominiais por isso não se aplica o art. 84, III, da Lei n. 11.101/2005, já que não se trata de falência.

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (
ID. n. 134868188
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. n.
139603159
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme jurisprudência do STJ, as despesas condominiais são consideradas crédito extraconcursal, pois possuem natureza
propter rem
e se sujeitam à manutenção do próprio condomínio. Logo, não se submetem às premissas aprovadas no plano de Recuperação Judicial, especialmente pela inviabilidade de onerar os demais condôminos que acabariam arcando com esse débito sem ter nenhuma relação com a recuperanda.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NÃO SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, V, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os créditos provenientes de despesas condominiais, por serem essenciais à manutenção do ativo, possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não se sujeitam à habilitação de crédito. Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/04/2021.

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.693.120/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.822.787/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019).

Para ilustrar, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS – EFEITOS DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENCARGOS CONDOMINIAIS – CRÉDITO QUE POSSUI NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS REFERIDOS CRÉDITOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Todos os créditos existentes até a data do pedido estão sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, para o que deve ser considerada a data em que ocorreu o seu fato gerador.

II - Ainda que em parte, nada impede a execução de prosseguir em relação aos créditos que, apesar de anteriores ao pedido e ao plano, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
(N.U 1002420-12.2022.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 24/08/2022, DJE de 24/08/2022).

Por outro lado, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é de que compete ao juízo da Recuperação Judicial dirimir as questões relacionadas, direta ou indiretamente, à expropriação do patrimônio da recuperanda (EDcl no AgInt no AREsp 1416008/SP e AgInt no CC 166.811/MA).

No entanto, não é vedado ao juízo em que tramita Ação relativa a crédito extraconcursal promover os atos de expropriação; basta apenas que sejam levados ao conhecimento do juízo da RJ
mediante cooperação jurisdicional,
a quem competirá decidir sobre a essencialidade ou não,
providência já observada na decisão ora recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022